Tribunal: TJPA
Processo: 0800707-95.2019.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800707-95.2019.8.14.0003

JUIZO RECORRENTE: FRANCELI DE SOUSA NEVES

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA PARA CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ALENQUER. OCUPANTE DE CARGO COM EXIGÊNCIA DE SEGUNDO GRAU COMPLETO. DIREITO A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ART. 75, DA LEI MUNICIPAL Nº 044/97 e ART. 27 DA LEI Nº 047/1997. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS TERMOS.

1- Nos termos do art. 75, da Lei 44/97 e art. 62, da Lei nº 9.394/1996, a gratificação de escolaridade de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base é devida em razão do exercício do cargo para o qual a lei exija conclusão do grau universitário. Assim, a autora comprovou ser servidora pública efetiva, ocupante do cargo de professor e ter concluído o curso de nível superior, pois juntou documentação de que concluiu curso de nível superior de Licenciatura em Letras Português e Literatura da Língua Portuguesa pela Universidade Luterana do Brasil, juntando para tanto cópia do seu diploma de conclusão, fazendo, portanto, jus a esse benefício.

2 – Remessa Necessária pela confirmação da sentença de primeiro grau. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REMESSA NECESSÁRIA, confirmar a sentença de primeiro grau
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
28

de junho

de 2021.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de

sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Alenquer, que nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por
FRANCELI DE SOUSA NEVES
em desfavor do Município de Alenquer, julgou procedente o pedido inicial.

A demanda teve início com a propositura de ação de cobrança pela autora, aduzindo ser professora efetiva do Município de Alenquer e que teria concluído curso superior de Licenciatura Plena em Letras, pela Universidade Luterana do Brasil - ULBRA, em 08 de agosto de 2012, pelo que requereu o respectivo pagamento do Adicional de Escolaridade, no patamar de 50% (cinquenta por cento) sobre seu salário base, nos termos do art. 27, da Lei Municipal nº 047/97.

Após a devida instrução, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, determinando o pagamento do adicional de 50% do vencimento base. (Id nº 4723299)

Não foram interpostos recursos, conforme certificado ID 4723306, subindo os autos por força da Remessa Necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente, recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento.

Encaminhados os autos ao Ministério Público de 2º grau, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pela confirmação da sentença de primeiro grau. (Id. nº 4723206).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Preenchidos os requisitos necessários, conheço da remessa necessária.

Cinge-se o recurso a respeito da possibilidade ou não da autora perceber Adicional de Nível Superior ante a conclusão do curso de graduação.

O Regime Jurídico dos Servidores do Município de Alenquer dispõe de forma taxativa acerca do adicional de escolaridade correspondente a 50%, incidente sobre o vencimento base, sendo exigida a habilitação correspondente a conclusão do grau universitário. É o que se observa a seguir:

“art. 75 – O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento base, será devido nas seguintes proporções:

I – na quantia correspondente a 50% (cinquenta) por cento, ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão do grau universitário.”

A Lei nº 047/1997, art. 27, (Plano de Cargos, Carreira e Salários) do Município de Alenquer, dispõe:

“Art. 27 - Aos servidores com escolaridade de nível superior (3º grau) fica assegurada a percepção da gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base.”

De acordo com os dispositivos acima, depreende-se que aqueles servidores do município que comprovarem ter concluído o curso de nível superior, terão direito à percepção da gratificação no importe de 50% (cinquenta por cento) do vencimento base.

A autora comprovou ser servidora pública efetiva, ocupante do cargo de professor e ter concluído o curso de nível superior, pois juntou documentação que comprova que em 08 de agosto de 2012 concluiu o curso de nível superior de Licenciatura em Letras Português e Literatura da Língua Portuguesa pela Universidade Luterana do Brasil, juntando para tanto cópia do seu diploma de conclusão (Id nº 4723287), que é plenamente compatível e direcionado ao exercício do cargo de professor exercido junto ao Município de Alenquer.

Portanto, verifico ser devida a percepção da referida gratificação de escolaridade, com amparo na legislação municipal vigente, razão pela qual entendo que a sentença deve ser confirmada em todos os seus termos.

E mais, esclareço que o tema é objeto de decisões reiteradas de nossa Corte de Justiça, aduzindo do direito do servidor que concluiu a graduação, de receber o percentual disposto na lei, senão vejamos os seguintes julgados:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. PREVISÃO LEGAL. ART. 75 DA LEI MUNICIPAL Nº 044/97 E ART. 27 DA LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. GRADUAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. COMPROVADO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA OBSERVADO O LIMITE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85, §4º, INCISO II, DO CPC. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE. 1-A sentença julgou procedente a demanda e condenou o requerido à inclusão do adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base, e, ao pagamento do retroativo limitado aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, com juros e correção monetária. Condenou, ainda, em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; 2- É devido o adicional de escolaridade, na base de 50% (cinquenta por cento) do vencimento base, aos servidores que comprovarem ter concluído o curso de nível superior, nos termos do art. 75, inciso I, da Lei Municipal e 044/97 (RJU- dos Servidores Públicos de Alenquer) e art. 27, da Lei Municipal nº 047/97 (PCCR dos Servidores Públicos de Alenquer); 3-Aplica-se a prescrição quinquenal nas dívidas contra a Fazenda Pública; 4-Sendo ilíquida a sentença, os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC; 5-Os juros e a correção monetária, devem seguir os Temas 810 do STF e 905 do STJ; 6-Remessa necessária conhecida. Sentença parcialmente alterada. (RE e AP nº 0000083-50.2017.8.14.0003. Relatora: Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, julgamento 25 de novembro de 2019)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA PARA CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ALENQUER. OCUPANTE DE CARGO COM EXIGÊNCIA DE SEGUNDO GRAU COMPLETO. DIREITO A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ART. 75, DA LEI MUNICIPAL Nº 044/97. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS TERMOS. I- Trata-se na origem de Ação de Cobrança ajuizada por Arismar Dos Reis Miranda e Antônio Emilson Nogueira Diogenes, na qual narram que são professores efetivos e estáveis do Município de Alenquer, e, com base no artigo 75 da Lei Municipal n° 044/1997, fazem jus ao recebimento de gratificação de escolaridade. II- A sentença em análise julgou procedente a demanda, obrigando o Município a efetuar o pagamento da gratificação de escolaridade no percentual de 50% (cinquenta por cento) dos vencimentos dos autores III- Nos termos do art. 75, da Lei 44/97, a gratificação é devida em razão do exercício do cargo para o qual a lei exija conclusão do grau universitário. Assim, parece-me claro que os autores fazem jus a esse benefício, pois possuem esse nível de escolarização, de acordo com os documentos constantes nos autos, especificamente às 16 (pág. 14 do id n° 1203154) e 31 (pág. 1 do id n° 1203155), quais sejam, os diplomas de conclusão de curso na Universidade Federal do Oeste do Pará. IV- afasto a tese do apelante sobre a ausência de dotação orçamentária para pagar a referida gratificação, eis que não é justificativa para o não pagamento de um direito subjetivo do servidor, assegurado por lei. Além disso, a alegação sob análise se encontra desprovida de qualquer prova nos autos. 1. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (RE e AP nº 0008854-51.2016.8.14.0003. Relatora: Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, julgamento 30 de setembro de 2019)

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial, em REMESSA NECESSÁRIA confirmo a sentença reexaminada,
mantendo-a em todos os seus termos, conforme fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),
28

de junho

de 2021.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/07/2021